Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS. ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O novo CPC traz como um de seus traços mais marcantes a ênfase nos princípios e garantias fundamentais do processo. Reafirma-se a necessidade de que o magistrado, independentemente da instância em que exerça suas honrosas atividades, pratique uma intervenção técnica voltada a eliminar óbices ao exercício das garantias processuais. São de observância obrigatória pelos envolvidos em um processo judicial o dever de cooperação e boa-fé, além de diversos princípios de inspiração constitucional, como, contraditório, razoabilidade, celeridade, e, sobretudo, a garantia de uma entrega jurisdicional adequada e justa, em atenção ao devido processo legal.

2. A extinção processual após o efetivo cumprimento da emenda, além do trâmite desnecessário do feito, demonstra a ocorrência de erro de procedimento, cujo vício insanável acarreta nulidade absoluta da decisão judicial.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.